Tribunal: TJES
Processo: 5001550-75.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001550-75.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ELCY FRANCISCO BATISTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE FRAUDADO. ALEGA O AUTOR QUE UM CHEQUE ADULTERADO, COM ASSINATURA DIVERGENTE DA SUA, BEM COMO PRESCRITO, FOI COMPENSADO INDEVIDAMENTE NA SUA CONTA. RÉU ALEGA QUE JÁ DEVOLVEU O
QUANTUM
COMPENSADO, RESOLVENDO A SITUAÇÃO. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DECORRENTE DO CHEQUE Nº. 000037 E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.